Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-44.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO, POR TRÊS VEZES, DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CADASTRAMENTO NOS SISTEMAS DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INÉRCIA DO POLO ATIVO. MICROEMPRESA. ENDEREÇO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA INTEGRADO DA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS (REDESIM). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 319, II e § 3o, do CPC, a petição inicial indicará o endereço eletrônico do autor e do réu, exceto se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
2. O art. 246, § 1o, do CPC, prevê a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas realizarem cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e de intimações. A obrigatoriedade é aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte, exceto se comprovarem a existência de endereço cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) (art. 246, § 5o, do CPC).
3. Se a autora/apelante foi intimada, por três vezes e sob pena de indeferimento da petição inicial, para emendar a inicial a fim de realizar o cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos e não o fez, tampouco comprovou a existência de endereço cadastrado no Redesim, escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.